Tribunal: TJBA
Processo: 0000446-61.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000446-61.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GILMAR DE SANTANA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRANDAO FILHO, SIDNEY SOUZA MOTA, MILENA DO ROSARIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Gilmar de Santana Gomes, Anderson de Santana Gomes e Dielson Lemos da Silva contra sentença que condenou os dois primeiros réus à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva. O terceiro réu foi condenado à pena de 10 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 29 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, incisos I e II, e 311, ambos do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva.

2. A denúncia narra que, em 30 de julho de 2015, os dois primeiros réus, sob autoria intelectual do terceiro, praticaram cinco roubos mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraindo aparelhos celulares e valores em dinheiro de diversas vítimas. O terceiro réu adulterou os sinais identificadores da placa de sua motocicleta, emprestando-a aos corréus para a prática dos delitos.

3. A denúncia foi recebida em 11.08.2015. A sentença foi publicada em 06.08.2025 e declarou extinta a punibilidade de Gilmar e Anderson pela prescrição da pretensão punitiva dos crimes de roubo.

4. Dielson requer sua absolvição por ausência de provas, reconhecimento da prescrição do crime do art. 311 do Código Penal e concessão da gratuidade judiciária. Anderson e Gilmar requerem reconhecimento de estado de necessidade e aplicação de atenuantes na dosimetria.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade dos recursos de Anderson e Gilmar diante da declaração de extinção da punibilidade na sentença; (ii) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime do art. 311 do Código Penal em relação a Dielson; e (iii) examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação de Dielson pelo crime de roubo.

III. Razões de decidir

6. Os recursos de Anderson e Gilmar de Santana Gomes não são conhecidos por prejudicialidade, pois a própria sentença declarou a extinção da punibilidade destes réus pela prescrição da pretensão punitiva dos crimes de roubo a que foram condenados.

7. Ocorre a prescrição retroativa do crime previsto no art. 311 do Código Penal em relação a Dielson. A pena cominada para este delito foi de 3 anos e 6 meses de reclusão. Transcorreram mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia (11.08.2015) e a publicação da sentença (06.08.2025), sem nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

8. A materialidade do crime de roubo está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Reconhecimento Pessoal, Autos de Entrega, Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Restituição e prova oral produzida.

9. A autoria delitiva resta comprovada pelas confissões dos corréus Gilmar e Anderson, prestadas em sede policial e em Juízo, que relataram com precisão a participação de Dielson no planejamento dos crimes e fornecimento dos instrumentos utilizados (arma de fogo e veículo).

10. As confissões são convergentes com as declarações das vítimas e os testemunhos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante. Os depoimentos dos policiais são válidos e revestidos de eficácia probatória quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

11. O próprio Dielson admitiu em interrogatório judicial ser proprietário da motocicleta e tê-la emprestado aos corréus, corroborando as declarações dos coautores e evidenciando seu conhecimento sobre a utilização do veículo na empreitada criminosa.

12. Não há aplicação do princípio in dubio pro reo, pois inexiste dúvida razoável sobre a autoria delitiva, estando a participação dos apelantes cabalmente demonstrada através de múltiplos elementos probatórios.

13. O pedido de isenção das custas processuais não é acolhido. A imposição das custas traduz efeito próprio da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), restando suspensa sua exigibilidade nos 5 anos seguintes ao trânsito em julgado da condenação, desde que subsista a hipossuficiência do vencido. A situação será analisada quando a obrigação tornar-se exigível, perante o Juiz de Execuções.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de Dielson Lemos da Silva parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recursos de Anderson e Gilmar de Santana Gomes não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. Ocorre a prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerando a pena in concreto aplicada, sem causa interruptiva ou suspensiva. 2. As confissões dos corréus, quando convergentes com demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório, são aptas a demonstrar a autoria delitiva. 3. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob contraditório e ampla defesa. 4. A concessão da gratuidade judiciária em matéria penal não implica isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas suspensão da exigibilidade pelo período de 5 anos, a contar do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71, 107, inc. IV, 109, inc. IV, 110, § 1º, 157, § 2º, incs. I e II, 311; CPP, arts. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2018, DJe 05.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0000446-61.2015.8.05.0034
, da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA, em que figuram como Apelantes
GILMAR DE SANTANA GOMES, ANDERSON DE SANTANA GOMES
e
DIELSON LEMOS DA SILVA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da Apelação interposta por Dielson Lemos da Silva, para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
na parte conhecida, para declarar a extinção de sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva do crime do art. 311 do Código Penal, e
NÃO
CONHECER
das Apelações interpostas por Anderson e Gilmar de Santana Gomes, diante de sua prejudicialidade, pela declaração da extinção da punibilidade destes, na própria sentença, pela prescrição da pretensão punitiva dos crimes a que foram condenados, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora